Tribunal: STF
Processo: Rcl 72519
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em reclamação. RE 837.311 (tema n. 784/rg). RE 766.304 (Tema N. 683). Sistemática da repercussão geral. Aplicação pelo tribunal de origem. Ausência de teratologia. Revolvimento do conjunto probatório. Inadequação. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual negado seguimento à reclamação por não ter sido constatada teratologia na observância, pelo órgão de origem, das teses fixadas nos Temas n. 784 e 683 da repercussão geral.



    2. A parte agravante aponta equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, uma vez determinada nomeação de aprovado em concurso público fora do número de vagas, não estando evidenciada situação de preterição arbitrária, além de ajuizada a demanda após a expiração do prazo de validade do certame.



    II. Questão em discussão



    3. A discussão consiste em saber se houve teratologia na observância, pelo órgão de origem, das teses firmadas nos Temas n. 784 (preterição arbitrária) e 683 (preterição ocorrida na vigência do certame).



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva não configura automaticamente preterição arbitrária, sendo necessária a demonstração de designação irregular de empregados terceirizados para o exercício das atribuições de servidores, como ocorreu no caso.



    5. A tese firmada no Tema n. 683 não exige que a ação judicial seja proposta dentro do prazo de validade do concurso, afastando-se a alegação de ofensa ao referido paradigma.



    6. Não se afigura possível, na via processual eleita, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie. 



    7. Dissentir do entendimento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via reclamatória.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo interno desprovido.